Tribunal: STF
Processo: Inq 3141
Classe: Inq
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-04-25
Data de publicação: 2013-04-25

Ementa:
Penal. Rejeição da denúncia. Recurso em sentido estrito. 2. Falsificação de documento público (GFIP). 3. Sonegação de contribuição previdenciária. 4. Falso utilizado como crime-meio para sonegação. Princípio da consunção. 5. Ausência de constituição definitiva do crédito. 6. Súmula Vinculante n. 24. 7. Recurso não provido.